Tribunal: TJSP
Processo: 1020400-88.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Condomínio. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegada cobrança indevida de despesas condominiais. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Sentença reformada. Ação julgada procedente e reconvenção improcedente. Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegada obscuridade no v. acórdão quanto à fixação da verba honorária: ocorrência. Embargos acolhidos.
Novos Embargos de

Ementa:
Condomínio. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegada cobrança indevida de despesas condominiais. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Sentença reformada. Ação julgada procedente e reconvenção improcedente. Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegada obscuridade no v. acórdão quanto à fixação da verba honorária: ocorrência. Embargos acolhidos.
Novos Embargos de declaração. Alegação de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão quanto à fixação da verba honorária. Embargos parcialmente acolhidos para sanar obscuridade apontada, sem efeito modificativo.